Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708322-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADSON DUQUE ARARUNA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 42532048. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora